Tribunal: TJMT
Processo: 1009060-60.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009060-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KARLA VITTORIA DE OLIVEIRA MAGALHAES - CPF: 035.492.281-55 (ADVOGADO), GISELE MARINHO DA CRUZ PAIO - CPF: 544.283.351-72 (AGRAVANTE), NIVALDO OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 229.523.651-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (AGRAVADO), THIAGO MASSICANO - CPF: 223.497.648-00 (ADVOGADO), ANDRE PISSOLITO CAMPOS - CPF: 311.771.848-69 (ADVOGADO), GUSTAVO ALMEIDA MARINHO - CPF: 825.852.535-20 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1009060-60.2024.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante
: Gisele Marinho da Cruz Paio

Agravados
: Banco do Brasil S.A. e outros.

E M E N T A

AÇÃO REVISIONAL PARA LIMITAÇÃO LEGAL DE DESCONTOS DE MARGEM CONSIGNÁVEL
-
SUPERENDIVIDAMENTO – ART. 104-A DO CDC - EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA -
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, o que não foi visto na espécie.

In casu, na presente ação de repactuação de dívidas, mostra-se prudente aguardar o deslinde da lide com a consequente apresentação do plano de pagamento para os credores, não se evidenciando neste momento, a probabilidade do direito da parte autora para limitação dos
descontos
de
empréstimos
em 35% dos rendimentos da devedora.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1009060-60.2024.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante
: Gisele Marinho da Cruz Paio

Agravados
: Banco do Brasil S.A. e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Gisele Marinho da Cruz Paio em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da ação revisional para limitação legal de descontos de margem consignável que move em face de Banco do Brasil S.A. e outros, indeferiu o pedido de tutela provisória, no sentido de determinar a adequação das parcelas à margem de 35% do salário mínimo.

Inconformada, aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, asseverando que diante dos descontos perpetrados pelos agravados não esta recebendo qualquer valor, colocando em risco sua subsistência e de sua família, pugnando pela reforma da decisão. Discorre que não pretende discutir a validade do contrato, mas apenas de obter tutela antecipada de sua pretensão, que está bem lastreada em provas, que por sua vez, se for concedida não trará prejuízo ao agravado diante da possibilidade de reversibilidade da medida, em caso de julgamento improcedente da ação originária. Menciona que com relação à determinação de apresentação do plano de pagamento, afirma que incumbe aos agravados, pois cabe a eles a alteração na forma e prazo para pagamento.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 210822159).

Os agravados apresentaram contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso (ids. 213504671 e 214264661).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1009060-60.2024.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante
: Gisele Marinho da Cruz Paio

Agravados
: Banco do Brasil S.A. e outros.

V O T O

Cinge-se dos autos que Gisele Marinho da Cruz Paio ajuizou ação de repactuação de dívidas contra o Banco do Brasil S.A. e outros, alegando que está superendividada em razão de empréstimos realizados com as rés, totalizando a quantia de R$ 820.454,37 (oitocentos e vinte mil e quatrocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e sete centavos).

Aduz, em síntese, que possui rendimento líquido no valor total de
R$ 15.722,92 (quinze mil setecentos e vinte e dois reais e noventa e dois centavos)
, mencionando que
após os descontos dos empréstimos consignados, resta o valor de R$ 6.988,38, (seis mil novecentos e oitenta e oito reais e trinta e oito centavos). Contudo, aponta que na conta corrente do Banco do Brasil S.A., é debitado a quantia referente a renegociação no valor de R$ 8.670,40, (oito mil seiscentos e setenta reais e quarenta centavos), ficando sem auferir qualquer valor.

Assim, pugnou pela antecipação de tutela de urgência no sentido de que sejam limitados previamente os descontos da autora ao patamar de 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos mensais.

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de não estarem presentes os requisitos do art. 300, do CPC e, não vislumbrando a possibilidade de concessão antes da realização da audiência de conciliação, indeferiu a tutela de urgência pretendida (id. 148687283 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge a agravante, asseverando que diante dos descontos perpetrados pelos agravados não esta recebendo qualquer valor, colocando em risco sua subsistência e de sua família, pugnando pela reforma da decisão. Discorre que não pretende discutir a validade do contrato, mas apenas de obter tutela antecipada de sua pretensão, que está bem lastreada em provas, que por sua vez, se for concedida não trará prejuízo ao agravado diante da possibilidade de reversibilidade da medida, em caso de julgamento improcedente da ação originária. Menciona que com relação à determinação de apresentação do plano de pagamento, afirma que incumbe aos agravados, pois cabe a eles a alteração na forma e prazo para pagamento.

Pois bem.
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, que o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A controvérsia posta restringe-se em verificar o acerto da decisão agravada, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência que visava limitar os descontos em 30% ou 35% do rendimento líquido da autora.

Assim, apesar das substanciosas alegações da agravante, tenho que a pretensão de limitação, ao menos em sede de antecipação de tutela não há como ser concedida. Explico.

Em leitura da peça recursal, verifica-se que a matéria em debate refere-se à suspensão,
in limine,
dos descontos nos rendimentos da agravante referente aos empréstimos consignados e pessoais com base na alegação de superendividamento.

Nesta quadra de cognição não exauriente, entendo que os requisitos para o deferimento da liminar pleiteada não estão presentes.

Isso porque, a agravante não nega a contratação dos empréstimos, bem como a Lei de no 14.181/21 (Lei do Superendividamento) não autoriza a liberação automática do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes, estabelecendo requisitos para a sua aplicação, veja:

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.”

Por outro viés, a interpretação sistemática do mencionado artigo impõe a conclusão de que a suspensão das cobranças ou a sua limitação, não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação, na qual a parte autora apresentará aos seus credores a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a manter o seu mínimo existencial.

Nesse sentido, bem pontuou o douto magistrado
a quo:

“1. Trata-se de Ação de Repactuação de Dívidas - Superendividamento, proposta por IEDA MARIA SOUZA, em face de BANCO INBURSA S.A, PARANA BANCO S/A, BANCO DAYCOVAL S.A, BANCO MASTER S.A, BANCO DO BRASIL S.A, BANCO BRADESCO S.A e CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, ambos devidamente qualificados nos autos.

2. Inicialmente, recebo a inicial posto que preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil.

3. No tocante ao pedido de Tutela Urgência, não vislumbro a possibilidade de concessão, antes da realização da audiência de conciliação, razão pela qual, indefiro o pedido de tutela antecipada.
” (id. 133863926).

Outrossim, considerando-se que a primeira fase é consensual,
mostra-se prematuro impor limitação à cobrança do crédito sem que os credores tenham acesso e se manifestem sobre o plano a ser apresentado
.

Nesse sentido, é a jurisprudência, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS– LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS E ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – INVIABILIDADE – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS – MARGEM CONSIGNÁVEL RESPEITADA – AUSÊNCIA DE EXCESSO – DEDUÇÃO AUTOMÁTICA NA CONTA EM QUE É PAGO O SALÁRIO – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA LEI N. 10.820/2003 – VEDAÇÃO – RESP 1.863.973/SP – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO. Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de suspensão das dívidas e não inclusão do nome nos órgãos restritivos. Não há como acolher a pretensão de limitar os descontos referentes a empréstimos consignados quando não ultrapassam o máximo permitido pela legislação. Sobre os abatimentos feitos na conta corrente em que é depositado o salário, não é admitido aplicar por analogia a limitação descrita no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (tese fixada pelo STJ no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos n. 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, relativos ao Tema 1085). A ausência do requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC) impõe a não concessão da tutela antecipada.”
(RAI n. 102234761.2022.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 08.02.2023 – grifei e negritei)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DIVIDAS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – APRECIAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA POSTERGADA PARA DEPOIS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 30%, SUSPENSÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS MOVIDAS PELOS CREDORES E PARA A EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES – RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para limitação dos descontos de empréstimos consignados em 30% dos rendimentos do devedor, suspensão dos processos judiciais contra ele movidos pelos credores, bem como exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Isto porque, nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores, devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida.”

(RAI n. 1012685-39.2023.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 16.08.2023).

Dessa forma, ao menos nesta quadra preambular, não se observa no caso em apreço, a probabilidade do direito do agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 05 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024